Tribunal: TJDFT
Processo: 0741746-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FURTO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RELAÇÃO CAUSAL NÃO DEMONSTRADA.

1. A súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula quando a ação monitória está fundada em cheque prescrito, não veda ao réu questionar a causa debendi da emissão do título de crédito quando ausente a sua circulação.

2. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determina a inversão do ônus da prova em detrimento do autor da ação monitória impede a reapreciação da matéria pela instância revisora em razão de sua preclusão.

3. Fixada a existência do negócio jurídico subjacente ao título executivo como ponto controvertido da demanda e invertido o ônus da prova em desfavor do autor da ação monitória, a ausência de comprovação documental ou testemunhal acerca da realização da avença que teria motivado a emissão do cheque objeto da demanda induz ao indeferimento do pleito deduzido na petição inicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.